Tribunal: TJDFT
Processo: 0723302-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723302-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GRS COMERCIO DE FRUTAS LARANJA E COCO VERDE LTDA, JOSIVAM MARIANO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a sua intimação para apresentar manifestação quanto à utilidade da penhora requerida por ele (id 215213714 dos autos originários). Banco Bradesco S.A. defende que o ato agravado possui natureza decisória, não obstante ter sido nomeado como despacho. Ressalta a possibilidade elevada de prejuízo em caso de manutenção da decisão agravada. Narra que requereu a penhora de imóvel e o Juízo de Primeiro Grau indeferiu seu requerimento. Alega que o bem imóvel indicado deve ser objeto de atos de constrição por restrição judicial ou penhora porquanto GRS Comércio de Frutas Laranja e Coco Verde Ltda. e Josivam Mariano da Silva não adimpliram o débito executado e há bem penhorável localizado. Explica que a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito. Acrescenta que a execução é pautada pelo interesse do credor, de modo que as particularidades do caso concreto devem ser observadas com a análise dos bens localizados e a avaliação do meio mais adequado para a satisfação do crédito executado. Transcreve julgados em favor de sua tese. Destaca que a manutenção da decisão agravada pode causar a depreciação ou a venda do imóvel indicado à penhora. Argumenta que a ausência de pagamento voluntário do valor devido ou localização de valores ou bens na ordem do art. 835 do Código de Processo Civil anterior ao imóvel não justificam o indeferimento da penhora requerida, ao contrário, há de ser a única oportunidade de satisfação do crédito. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da ordem presente no art. 835 do Código de Processo Civil, a depender das circunstâncias do caso concreto. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 72783905). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento. O prazo transcorreu sem manifestação (id 73204005). É o breve relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. A análise dos autos originários revela que Banco Bradesco S.A. requereu a penhora no rosto dos autos n. 0717946-60.2023.8.07.0003 até o limite do débito executado (id 230832998 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento (id 234505632 dos autos originários). Banco Bradesco S.A. requereu a penhora do imóvel de matrícula no 17.950 (id 234661934 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau intimou Banco Bradesco S.A. nos termos seguintes (id 236737654 dos autos originários): Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca da utilidade da penhora do imóvel de ID 236639795, visto que, pela análise da respectiva certidão de matrícula, verifica-se que sobre ele já recai penhora do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, referente ao processo no 0717646-60.2023.8.07.0003, em cujo rosto este juízo já deferiu penhora. Banco Bradesco S.A. apresentou manifestação. Explicou que apenas há penhora no rosto dos autos, de modo que a penhora não fica registrada na matrícula do imóvel (id 236898104 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau proferiu novo despacho, ora agravado (id 237283221 dos autos originários): Intime-se a parte exequente novamente para que se manifeste. Como ressaltado no despacho anterior, sobre o imóvel já recai penhora do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, a requerimento, inclusive, do BANCO BRADESCO S/A, de modo que, se o imóvel for alienado em hasta por aquele Juízo, haverá saldo suficiente para o pagamento da penhora no rosto dos autos e não haverá necessidade de penhora do imóvel por parte ambém deste Juízo. A agravante interpôs agravo de instrumento e insurgiu-se quanto ao ato judicial supracitado. O pronunciamento judicial que intimou o agravante para manifestação sobre a utilidade da penhora requerida não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. Limitou-se a intimá-lo, sem decidir questão processual ou imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Acrescento que a explicação apresentada pelo Juízo de Primeiro Grau não se trata de indeferimento de requerimento, mas de balizamento para a manifestação da parte. O ato judicial agravado deve ser entendido como despacho de mero expediente. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso pois restringe-se a impulsionar a ação. Confiram-se os precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. No que tange à determinação de emenda da inicial, esta matéria não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 4.1. Não prospera a tese de que o despacho de emenda ocasiona prejuízos que evidenciem o cabimento do agravo de instrumento. Isso porque, caso a agravante não cumpra a determinação, sobrevindo, assim, sentença de extinção do feito, ela poderá manejar recurso de apelação a fim de discutir o acerto das exigências realizadas pelo juízo de origem (art. 331 do CPC). 4.2. Precedente: "AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1335992, 07480037520208070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 22.4.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 6.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1229055, 07182856720198070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 5.2.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 4.3.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise do enquadramento do ato judicial às hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil pressupõe que ele tenha natureza de decisão interlocutória. Essa é a inteligência do caput do artigo referido. Confira-se seus termos: Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão de sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator